Tribunal: TJPA
Processo: 0041480-03.2015.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0041480-03.2015.8.14.0701

APELANTE: ALEX SANDRO FERNANDES DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POLUIÇÃO SONORA. ART. 54, §1º DA LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DO MP DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, E APÓS, RECONHECER A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.107, IV, C/C ART. 109, VI, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AO CRIME DE POLUIÇÃO SONORA, CAPITULADO NO ARTIGO 54, §1º DA LEI Nº 9.605/98. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar do MP de reconhecimento da prescrição para o delito de poluição sonora. Inocorrência. Compulsando os autos, verificou-se que o prazo prescricional não fora alcançado quanto ao crime de poluição sonora praticado pelo apelante, tendo em vista despacho determinando a ocorrência da suspensão do prazo prescricional. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta
por ALEX SANDRO FERNANDES DE SÁ
, contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias de multa, a ser iniciada em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 54, §1º da Lei nº 9.605/98. A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas de materialidade e autoria para demonstrar a prática delitiva e (ii), analisar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID 48211540, pelo Documento de Vistoria De Constatação de ID 48211540, sendo constatada a presença de equipamento sonoro do tipo “som mecânico” que estava instalado na residência do acusado com intensidade de som de 79.6 dB (A) decibéis, estando infringindo todos os níveis de pressão sonos, estando em desacordo com a resolução nº 001 de 1990 do CONAMA, que considera níveis sonoros cima de 55 (cinquenta e cinco) decibéis durante o dia e 50 (cinquenta) decibéis a noite como prejudiciais à saúde, a segurança e ao sossego público, bem como pelas demais meios de provas elencadas nos autos.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 06 seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

6. Após a reforma da pena imposta, reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de poluição sonora, capitulado no artigo 54, §1º da Lei nº 9.605/98. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/98, artigo 54, §1º; CP, art. 59 e art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de poluição sonora, capitulado no artigo 54, §1º da Lei nº 9.605/98, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEX SANDRO FERNANDES DE SÁ
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 54, §1º da Lei nº 9.605/98, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
arguiu preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, pugnando pelo seu conhecimento, e no mérito, caso ultrapassada a preliminar, pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, com a reforma da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que foi instaurado procedimento criminal pela prática do crime tipificado no art. 54, §1º da Lei 9.605/98, cometido no dia 07/06/2015, por volta das 10h30m, no âmbito da DEMA, por requerimento do Ministério Público, a partir de denúncia em desfavor de Alex Sandro Fernandes de Sá, de que praticou crime de poluição sonora em sua residência, com intensidade de 79,6 decibéis (Ids nº 21595505/21595506/21595507)”
, fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PRELIMINAR DO MP SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Não merece guarida a preliminar arguida pelo
custus legis
. Compulsando os autos, verifico que o prazo prescricional não foi alcançado quanto ao crime de poluição sonora praticado pelo apelante, pois, apesar de ter sido a denúncia recebida em 18/06/18, ID 21595672 e a sentença condenatória, publicada na data de 01/07/24, ID 21595744, condenando o acusado no tocante ao crime praticado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão, sendo que, n
esse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, constata-se, todavia, que através de despacho de ID 21595673, datado de 12 de setembro de 2018, a juíza de primeiro grau decidiu pela SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO e do PRAZO PRESCRICIONAL em relação ao referido acusado, determinando que os autos ficassem acautelados na secretaria do Juízo até o dia 18/06/2021, marco final da suspensão. Portanto, não há que se falar em ocorrência de prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional não fora alcançado. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de poluição sonora.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID 48211540, pelo Documento de Vistoria De Constatação de ID 48211540, sendo constatada a presença de equipamento sonoro do tipo “som mecânico” que estava instalado na residência do acusado com intensidade de som de 79.6 dB (A) decibéis, estando infringindo todos os níveis de pressão sonos, estando em desacordo com a resolução nº 001 de 1990 do CONAMA, que considera níveis sonoros cima de 55 (cinquenta e cinco) decibéis durante o dia e 50 (cinquenta) decibéis a noite como prejudiciais à saúde, a segurança e ao sossego público, bem como pelas demais meios de provas elencadas nos autos.

O recorrente teve sua citação por edital, haja vista não ser encontrado em seu endereço.

A prova constante nos autos é farta, robusta e irrepreensível, conferindo certeza à Denúncia, mormente diante do documento de vistoria realizado no dia do fato onde restou demonstrado a capacidade lesiva, em que pese as testemunhas não terem comparecido em juízo para prestarem seus depoimentos, sendo suas alegações supridas por meio de prova documental presente nos autos.

Por fim, ressalta-se que a condenação se baseou em todo o conjunto probatório carreado aos autos, principalmente diante do documento de vistoria realizado no dia do fato, restando evidente a ocorrência do fato criminoso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, porém, estando equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de poluição sonora.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 01 (uma) circunstância judicial, (consequências do crime), todavia, fora valorada com fundamentação genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

ANÁLISE SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO APÓS A REFORMA DA PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE.

Após a pena definitiva do recorrente ter sido reformada, tendo sido fixada em 06 (seis) meses de detenção, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de poluição sonora, praticado por ele, tendo a denúncia sido recebida em 18/06/18, ID 21595672, todavia, na data de 12 de setembro de 2018, através de despacho ID 21595673, foi determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional,

tendo como marco final da suspensão a data de 18/06/2021. A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada na data de 01/07/24, ID 21595744.

Como dito, a pena final do recorrente foi reformada através deste Voto, sendo fixada definitivamente, em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 03 (três) anos, (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do CP), restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 03 (três) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, e após a reforma da pena definitiva imposta, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de poluição sonora, capitulado no artigo 54, §1º da Lei nº 9.605/98.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/05/2025